Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-97.2004.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000050-97.2004.8.07.0007 RECORRENTE: JORGE MONTEIRO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Tribunal do Júri que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal). A defesa sustentou a insuficiência de provas, especialmente em relação ao depoimento da filha da vítima, que inicialmente não teria reconhecido o acusado. Alega-se, ainda, fragilidade nas provas quanto às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requereu-se a impronúncia do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria para justificar a manutenção da pronúncia do acusado; (ii) se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A pronúncia se baseia nos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade, não sendo necessário um juízo de certeza, o que deve ser reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. O depoimento da filha da vítima foi corroborado por outras provas testemunhais e documentais, o que confere validade à pronúncia. 3. As qualificadoras do motivo torpe, decorrente de dívida não quitada, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pela surpresa no ataque, estão lastreadas em elementos probatórios que não podem ser afastados nesta fase processual, devendo ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, sendo o exame profundo das provas competência do Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1761603, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 21.09.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 413, caput, e 414, caput, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser vedada a pronúncia do réu baseada exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, sob pena de equipará-la ao mero recebimento da denúncia. Pugna, ao fim, para excluir do acórdão recorrido todas as menções expressas a trechos do inquérito policial, notadamente as citações aos depoimentos de DEMIM DE SOUZA DA SILVA (Id. 64494685, pp. 49-50), WILMAR LUIZ CAMPOS (Id. 64494685, pp. 49-50), MANOEL ROSA JÚNIOR (Id. 64494685, pp. R86-87), JOÃO BATISTA FIRMINO (Id. 64494689, pp. 99-101) e ao relatório final da investigação (Id. 64494691, pp. 130-132). Ainda, a exclusão da afirmação de que “JORGE foi reconhecido na fase policial por três pessoas que teriam visto ele no local do crime em circunstâncias caracterizadoras dos indícios da autoria.” (ID 6432171). E eliminação do trecho que afirma que “não subsiste a alegação de que a pronúncia está lastreada apenas no depoimento da filha da vítima e que essa afirmara que não teria visto o rosto do criminoso e posteriormente o reconhecido” (ID 6432171). Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial, sem, todavia, apontar os dispositivos constitucionais suspostamente malferidos ou, ainda, defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 155, 413, caput, e 414, caput, todos do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da invalidade da sentença de pronúncia com provas produzidas apenas no inquérito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de exclusão do acórdão recorrido de todas as menções expressas a trechos do inquérito policial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito. Com efeito, a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral também impede o curso do apelo extremo. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.” (ARE 1473105 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/03/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ademais, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030